Tribunal: TJDFT
Processo: 0716312-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. MENSALIDADES ASSOCIATIVAS E DE CONVÊNIO (SESC). PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INADIMPLÊNCIA E RELAÇÕES JURÍDICAS COMPROVADAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido condenatório da parte ré em pagar as mensalidades associativas e de adesão ao convênio firmado com o Sesc, visando à concessão de benefícios a seus associados (R$ 1.928,96).
2. Fatos relevantes. A Associação dos Metroviários do Distrito Federal (parte autora) ajuizou ação de cobrança contra seu associado, visando à cobrança de mensalidades associativas e de mensalidades devidas em razão de adesão a convênio firmado entre a associação e o Sesc, com o fito de concessão de benefícios a seus associados, inadimplidas pelo réu.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber: (1) preliminar: se teria ocorrido cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas, a acarretar nulidade processual; e (2) de mérito: (a) se deve ser deferida a gratuidade judiciária à parte apelante; e (b) se a parte ré/apelada teria a obrigação de pagar os valores cobrados pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do processo e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370).
5. Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade da produção dos meios típicos de prova que serão suficientes para o esclarecimento das controvérsias para, assim, chegar à verdade (certeza alcançável) sobre os fatos.
6. No caso concreto, não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, pois o pedido de produção de provas ocorreu apenas em sede recursal (indevida inovação recursal), além do que deixou transcorrer o prazo para postular as provas no primeiro grau de jurisdição (preclusão). Preliminar rejeitada.
7. O pedido de concessão da gratuidade judiciária à parte apelante deve ser indeferido porque a parte promoveu o recolhimento do preparo, ato incompatível com a gratuidade de justiça e com a situação de hipossuficiência econômica alegada, além do que não apresentou qualquer elemento de prova que indicasse a situação de necessidade.
8. O Código Civil, alicerçado nos princípios de autonomia da vontade e boa-fé nas relações contratuais (art. 113, 421 e 422), estabelece as consequências para o inadimplemento de obrigações, incluindo a responsabilização por perdas e danos, juros, atualização monetária e honorários advocatícios.
9. Os contratos estabelecidos com associações de empregadores estão sujeitos aos princípios basilares do direito contratual, como a boa-fé objetiva e a função social do contrato, essenciais para nortear as relações contratuais e garantir o cumprimento adequado dos direitos e deveres. A associação, ao negociar os contratos coletivos em favor de seus membros, visa alcançar condições mais vantajosas do que aquelas disponíveis individualmente no mercado, reforçando o benefício de tais acordos coletivos, sem necessariamente vinculá-los à condição empregatícia dos associados.
10. No caso concreto, a associação autora/apelada comprovou o vínculo associativo, a relação com a entidade Sesc em busca de benefícios aos seus associados, a adesão aos benefícios prestados pela entidade aos associados e a inadimplência injustificada da parte ré/apelante em adimplir com as mensalidades devidas.
11. A procedência do pedido de cobrança não se baseia provas unilaterais, pois a parte ré é subscritora dos documentos essenciais (termo de adesão aos benefícios do Sesc e adesão à associação autora). As declarações constantes de documentos particulares fazem prova contra os seus signatários (no caso, contra o próprio réu) (CC, art. 219 e CPC, art. 412).
IV. DISPOSITIVO
12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, 219, 389, 395, 421, 422; CPC, arts. 82, 85, § 11, 98, 370, 412, 1014; CF, art 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2040482, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 10.9.2025; Acórdão 2044210, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 23.9.2025; Acórdão 2043231, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 23.9.2025; Acórdão 2011199, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 30.6.2025; Acórdão 1836954, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 5.4.2024.